Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009188-50.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO ASSUNCAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E DOLO. INVIÁVEL. PERÍCIA COMPROVOU A FALSIFICAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante FÁBIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para embasar a autoria delitiva.
Reconhecimento da atipicidade da conduta do apelante
,
sob o argumento de que o réu não sabia que o documento era falso, afastando o dolo necessário para o crime do art. 304 do CP.

III - Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Pericial que atestou a falsidade da CNH. As declarações da agente de trânsito na fase policial, corroboradas pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu ter adquirido o documento por R$ 300,00 de terceiro desconhecido não vinculado ao DETRAN/PA, evidenciam o dolo ou, no mínimo, a assunção consciente do risco da ilicitude. O uso do documento falso durante abordagem de trânsito configura o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do CP. A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a presunção de conhecimento da falsidade quando as circunstâncias demonstram a improbabilidade de boa-fé, sendo, portanto, incabível a absolvição pretendida.

III - Dispositivo e tese: r
ecurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento: c
onsidera-se evidenciado o dolo, ou ao menos o risco assumido, diante da aquisição do documento por R$ 300,00 de terceiro alheio ao DETRAN/PA, afastando a alegação de boa-fé. O uso efetivo do documento durante a abordagem configurou o tipo penal, sendo inaplicável o
in dubio pro reo
, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA.

Dispositivos relevantes
:
Art.
304 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 561015 MS 2020/0031814-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 31/03/2020

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011184920168140013 19035434, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0009188-50
.2019.8.14.0401

APELANTE: FÁBIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FÁBIO ASSUNÇÃO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à
pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e 10 (dez) dias-multa
pela prática do crime de uso de documento falso.

A pena privativa de liberdade aplicada ao réu foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) ano, em local a ser definido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, e no pagamento de multa equivalente a 01 (um) salário-mínimo, ressalvando-se que, na fase de execução, poderá haver conversão dessas penas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do mesmo artigo.

Oferecimento da denúncia - 17.07.2019 (Id

16132950).

Recebimento da denúncia – 23.07.2019 (Id 16132952).

Resposta à acusação – 27.8.2019 (id 16132955).

Alegações finais do MP – 22.03.2022 (id 16132998). Alegações finais da defesa – 04.04.2022 (id 16133006).

Sentença condenatória - 28.02.2023(id

16133014.

Apelação e razões recursais – 02.09.2023 (id 16133031). Postula a
absolvição do apelante com base no art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que as provas constantes dos autos não demonstram, de forma segura e inequívoca, a autoria do delito, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do RMP pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 13.11.2023 (Id 17018013).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo – 13.12.2023 (Id 17412912).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (
IN DUBIO PRO REO
)

A defesa argui que a sentença se baseia unicamente no documento falsificado, que não há nos autos comprovação de que tinha conhecimento de que era falso e que não foi ouvida nenhuma testemunha.

A tese absolutória sustentada pela defesa do APELANTE, ancorada na suposta insuficiência de provas da autoria e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal,
não merece acolhimento
. Explico.

Segundo a denúncia, no dia 14.04.2019, por volta de 18h50min, na Rod. Augusto Montenegro, bairro da Marambaia, Belém-PA, durante uma fiscalização em veículos nas proximidades do estádio do Mangueirão, o APELANTE apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação ao agente de trânsito que, na ocasião, percebeu sinais de adulteração do documento.

Após voz de prisão, foi lavrado o auto de infração e apreensão do documento adulterado.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência

Policial
(Id 16132938 - Pág. 04/ 05;

16132939 - Pág. 01 a 07; 16132940 - Pág. 01 a 06) de 14 de abril de 2019, no
Termo de Exibição e Apreensão
(Id 16132940) e, de modo decisivo, no
Laudo Pericial Documentoscópico nº 2019.01.000114- DOC
(IDs

16132942 - Pág. 07; 16132943 - Pág. 01 a 04; 16132944 - Pág.01 a 03), que atestou a falsidade da CNH apresentada pelo apelante.

No tocante à autoria, embora não tenha havido oitiva de testemunha de acusação em juízo, as declarações prestadas pela agente de trânsito Nívia Guedes Gorayeb (Id 16132939 - Pág.06) em 14 de abril de 2019, perante a autoridade policial foram harmônicas com os demais elementos probatórios, sendo confirmadas tanto pelo conteúdo técnico do laudo pericial quanto pelas próprias declarações do acusado.

Em audiência de instrução realizada em 24 de fevereiro de 2022, o réu afirmou que, como mototaxista, buscou renovar sua habilitação vencida por meio de um terceiro desconhecido, que ofereceu o serviço sem a necessidade de exames legais, mediante o pagamento de R$ 300,00 (ids 16132972; 16132979; 16132984), e lhe entregou em local alheio (Shopping Castanheira) ao DETRAN/PA, órgão oficial de emissão.

Essas circunstâncias, por si sós, já evidenciam que o réu tinha plena ciência da ilicitude do documento, ou, no mínimo, assumiu o risco de utilizá-lo, configurando o dolo necessário à tipificação do crime previsto no art. 304 do Código Penal.

A obtenção de documento público fora das vias legais, mediante intermediação de pessoa sem qualquer vínculo com a Administração Pública, e por valor visivelmente abaixo do custo real, afasta qualquer presunção de boa-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, nesses casos, a ciência da falsidade pode ser extraída das circunstâncias objetivas do fato, independentemente de confissão ou prova direta. Conforme precedente:

Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício da sua função fiscalizadora
." 4.
Os beleguins foram uníssonos ao afirmarem que o apelante se apresentou como sendo Alexandre Maranini Paulino, que é o nome constante da CNH falsa, e só admitiu o emprego de documento falso quando da confecção do registro da ocorrência na delegacia de polícia, oportunidade em que os policiais tiveram que retificar os dados de identificação do recorrente e tomaram ciência que se tratava da pessoa de Reginaldo Moraes de Araújo, o qual estava evadido do sistema prisional (mídias de p. 211)
. Ressalte-se que o apelante, quando ouvido em juízo (mídia de p. 211), ratificou todas as declarações prestadas pelas testemunhas. [...]
Desse modo, não há que se falar em absolvição
. [...] Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que a conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelos crimes de receptação e uso de documento falso foi lastreada no acervo probatório. Nesse contexto, entendimento diversos, como pretendido pelo impetrante, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória. (STJ - HC: 561015 MS 2020/0031814-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 31/03/2020). Grifei.

O apelante, à época dos fatos com 30 anos de idade, não poderia alegar desconhecimento acerca do procedimento legal para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, especialmente por se tratar de pessoa adulta e habilitada, que exercia atividade profissional como mototaxista.

Ainda assim, optou por recorrer a um terceiro não identificado, alheio ao DETRAN/PA, para obter o referido documento sem se submeter aos exames exigidos, mediante o pagamento de R$ 300,00.

Tal circunstância, por si só, revela a consciência da ilicitude do ato.

Ademais, ao apresentar o documento falso durante abordagem realizada por agente de trânsito, consumou-se o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal, uma vez que houve efetivo uso do documento público falsificado.

A versão defensiva, portanto, mostra-se dissociada da lógica dos fatos e desamparada pelo conjunto probatório, restando evidente que o réu, de forma livre, consciente e voluntária, incorreu na prática do delito de uso de documento falso.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, vejamos:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 304 C/C O ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VERBETE SUMULAR 23º DO TJ/PA. RECURSO NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Da absolvição. A prova da autoria e materialidade delitivas restam evidenciadas através do auto de inquérito policial, onde foi juntado a CNH falsa, bem como por meio das provas orais colhidas em juízo, sob o mando dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes
; 2. Da ausência de perícia técnica. No crime de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório se mostrar suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o convencimento do magistrado. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, dada a natureza formal do delito; 3. Do erro material. A pena de 2 (dois) a 06 (seis) anos, se refere ao máximo e mínimo legais estipulados no artigo 297 do Código Penal. Ocorre que no art. 304 do Código Penal o quantum da pena consta em aberto, devendo ser utilizada as penas dos artigos 297 ou 302 do CP, a depender do caso concreto. Noutro giro, foi arbitrada a pena concreta e definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Assim, não há erro material na sentença; 4. Dosimetria da pena. Observa-se que o julgador fundamentou de modo concreto e idôneo a circunstância judicial antecedentes criminais “O denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0008030-90 .2015.8.14.0015, transitada em julgado em 23/08/2018”. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA, “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011184920168140013 19035434, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Conclusivamente, diante da robustez do conjunto probatório constante dos autos, resta plenamente demonstrada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, nos termos exigidos pelo art. 155 do Código de Processo Penal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Diante do exposto, em consonância com as contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público e o parecer Ministerial desta instância,
CONHEÇO
da presente apelação e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

Belém, 11/09/2025